Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-14.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021747-14.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (EMBARGADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
:

1
. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra v. acórdão que julgou apenas o recurso de apelação interposto por uma das partes, deixando de apreciar o recurso de apelação apresentado pelo embargante.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado que deixou de analisar o recurso de apelação interposto pelo embargante.

III. Razões de decidir
:

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de apreciação do recurso interposto configura inequívoca omissão, violando o devido processo legal, o direito à prestação jurisdicional completa e o princípio do duplo grau de jurisdição, todos constitucionalmente assegurados.

5. O acórdão embargado limitou-se a analisar apenas um dos recursos interpostos, silenciando-se quanto ao recurso de apelação apresentado pelo embargante, o que evidencia a omissão apontada.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
: "A ausência de apreciação de recurso regularmente interposto configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, sendo imperativa a integração do julgado para garantia da prestação jurisdicional completa e efetiva."

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, II; CPC, art. 1.013; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, alega o Estado de Mato Grosso que o v. acórdão embargado foi omisso ao não julgar o recurso de apelação

interposto pelo Estado, deixando de analisar as razões recursais apresentadas.

Sustenta que, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, a apelação devolve ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, sendo imprescindível sua apreciação expressa pela instância revisora.

Dessa forma, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão e promovido o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões apresentadas no Id. 272855361, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA., mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o voto condutor do v. acórdão recorrido deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que, de fato, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 259543670), que não foi objeto de análise quando do julgamento colegiado. A ausência de pronunciamento jurisdicional sobre o recurso interposto pela parte constitui inequívoca omissão, a qual deve ser sanada mediante a integração do julgado.

O direito à prestação jurisdicional completa é decorrência natural do princípio constitucional do acesso à justiça, sendo certo que a parte tem o direito de ver seu recurso regularmente apreciado pelo órgão julgador. Ademais, a ausência de apreciação do recurso interposto configura violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, princípios constitucionalmente assegurados.

No caso em apreço, constata-se que o acórdão embargado
se limitou
a analisar o recurso de apelação interposto pela Sky Serviços de Banda Larga LTDA., silenciando-se quanto ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, o que evidencia a omissão apontada.

A omissão verificada no acórdão embargado demanda, portanto, a sua integração, a fim de que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso seja devidamente apreciado por esta c. Câmara, em consonância com o princípio da prestação jurisdicional completa e efetiva.

Registre-se que não se está, neste momento, a emitir qualquer juízo de valor acerca do mérito do recurso não apreciado, mas tão somente reconhecendo a necessidade de sua análise pelo órgão julgador competente, em observância aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Assim, resta evidenciada a omissão do acórdão embargado, que deixou de apreciar o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, impondo-se, por conseguinte, a integração do julgado para que seja suprida a lacuna apontada, mediante o retorno dos autos ao relator para prosseguimento da análise do recurso não apreciado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
para suprir a omissão e determinar o retorno dos autos ao relator para prosseguimento da análise do mérito da apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025